Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-60.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Itapoã que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 306, §2o, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao delito descrito na peça acusatória.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante com a agravante disposta no artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/97, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.